Tribunal: TJSP
Processo: 1043053-47.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito - negativação do postulante nos órgãos de proteção ao crédito – ausente prova da contratação bancária - incúria do banco réu - demanda procedente para declarar a inexistência da dívida e ordenar a exclusão da anotação desabonadora - sucumbência do banco - recurso improvido.*